Tribunal: STF
Processo: AI 356917
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
previdenciário. Decisão na fase de conhecimento no sentido de que a
aplicação da Súmula 260/TFR não vincula o benefício previdenciário
em número de salários mínimos. Decisão na fase de execução em que se
 chegou a outra conclusão. 3. Rediscussão da matéria referente à
fase de conhecimento. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ofensa à
coisa julgada não alegada. Deficiência na fundamentação. Súmula
284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento